Tribunal: TJSP
Processo: 1114547-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento do voo e remarcação – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento do voo e remarcação – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea internacional por danos morais e materiais – Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286133
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114547-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é apelado GERALDO
MAGELA DE OLIVEIRA CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114547-66.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1114547-66.2019.8.26.0100
Apelante
Transportes Aéreos Portugueses S/A - TAP
Apelado
Geraldo Magela de Oliveira Carneiro
Comarca
São Paulo 30a Vara Cível do Foro Central
Voto no 37762
Sentença Nulidade Reconhecimento “Erro in iudicando” –
Artigo 489, §1o, VI, do CPC Vício insanável Inobservância de
decisão vinculante do Plenário do STF Artigo 927, do CPC
Indenização Transporte aéreo internacional Cancelamento do
voo e remarcação Regra de incidência Prevalência Decisão
vinculante do STF (RE 636331 Tema 210 de Repercussão geral e
ARE 766618) Convenção de Montreal Decretos nos 59/2006 e
5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal
Norma
internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o
fim de eventual condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado.
Vistos,
A r. sentença de fls. 108/109 julgou procedente a ação
indenizatória, para condenar a ré no pagamento de reparação por danos morais no montante
de R$ 7.500,00, com incidência de correção monetária a partir da prolação desta sentença,
e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; ante a sucumbência, condenou a ré no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Apela a ré buscando a reversão do julgado sob o fundamento
de que o voo do autor/apelado designado à originalmente transportá-lo até o Brasil,
infelizmente teve de ser adiado em razão da necessidade de manutenção extra da aeronave;
que priorizar a segurança do voo em detrimento da pontualidade, o que de modo algum
pode ser considerado ato ilícito; que cancelar um voo por motivo justo como uma
manutenção emergencial não deve ser ocorrência suficiente para condená-la de forma tão
inexorável; que não é a hipótese de se falar em danos morais; subsidiariamente, caso
mantida a condenação, requer que o valor arbitrado seja diminuído, fls. 111/121.
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 126/139),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Nos termos do disposto no artigo 489 § 1o, VI, do CPC, se
entende por não fundamentada de forma adequada a decisão judicial que deixa de seguir
precedente vinculante de tribunal superior, pois como se sabe, a eficácia da sentença diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114547-66.2019.8.26.0100
3
respeito a superação dos requisitos e pressupostos relativos à validade, sendo que, pela
regra de incidência, deve se observar a decisão vinculante relativa aos fundamentos de fato
e de direito (motivação).
Tanto assim que nos termos do disposto no artigo 927, do
CPC, se tem que devem os juízes e os tribunais aplicar (inciso II) os enunciados de súmula
vinculante, o que significa que as decisões judiciais devem observar a regra de coerência e
integridade.
Portanto, sujeita a hipótese sob julgamento à regra do
precedente, impõe-se a regra de supremacia que informa o sistema a sua observância pelo
juiz, superado o livre convencimento (vide CF artigos 102 § 2o e 103-A).
No caso, pela regra de eficácia e efeito vinculante dizendo
respeito a questão à transporte aéreo internacional, especificamente cancelamento de voo e
remarcação, observada a r. decisão vinculante do STF, se tem que deve a lide tão só ser
resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o CDC,
Código Brasileiro da Aeronáutica ou Resoluções da ANAC; e, mesmo que possível fosse a
apreciação da questão relativa à sanção moral, deve, no entanto, essa se dar sob as regras
do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal (artigo
1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de pessoas,
bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o ponto de destino
- haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam situados, ou no território
de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte signatário da convenção, em
sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de observância da referida regra de
incidência, de modo que, no caso, como se trata de pedido de indenização por danos morais
em razão dos fatos referidos, a análise dessa questão deve considerar o fato de que a norma
internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de
empresa aérea internacional por danos morais e materiais, observado o decidido pelo
Plenário do STF, no julgamento do RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que
analisados sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do
artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as disposições
referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização por danos
causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma de natureza
compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever de
compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa lesada
em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a limitação do
valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
E, quanto à compensação moral reconhecida, além de indicar
a r. decisão vinculante que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se acrescer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114547-66.2019.8.26.0100
4
indenização de natureza imaterial, mesmo que não se desconheça a divergência doutrinária
e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos danos
morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela regra de
supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais (tratados e
convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que visa garantir
a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se entenda que a
lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se: “São indenizáveis
os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de extravio temporário de
bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei disporá sobre a ordenação
dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte
internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da
reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor sobre a reparação tarifada dos
danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não excluiu a garantia de indenização
por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” - ”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL -
EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA -
OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de
a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais
não exclui a relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de
desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de
mala, cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5o, no que
se sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ), se
tem que, mesmo que possível fosse a também imposição de compensação moral, dever
essa se sujeitar às regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Por isso, reconhecida como não fundamentada a r. sentença,
caracterizado o error in iudicando a macular o julgado, por não observância de requisito
essencial que atende o art. 93, IX, da Constituição da República, de rigor sua anulação, sem
prejuízo de que, o r. Juízo observe também as disposições da referida Convenção de
Montreal, quanto à regra de competência territorial preconizada no art. 33.1:“A ação de
indenização de danos deverá ser iniciada à escolha do autor, no território de um dos
Estados Partes, seja ante o tribunal do domicílio do transportador, da sede da matriz da
empresa, ou onde possua o estabelecimento por cujo intermédio se tenha realizado o
contrato, seja perante o tribunal do lugar de destino”.
Sentença anulada de ofício, prejudicado o recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator